Tribunal: TJDFT
Processo: 0729508-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Competência. Furto qualificado, estelionato, falsidade ideológica e exercício irregular da profissão. Conexão. Reunião dos processos.
1 – A competência é determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (CPP, art. 76, III).
2 – Não se reúnem os processos, pela conexão probatória, se uma das ações já se encontra com a instrução encerrada enquanto que, no tocante ao outro crime, nem ação há, estando em fase de investigação preliminar.
3 – Não sendo conveniente a reunião de processos e tratando-se de crimes cometidos em locais diversos, sendo incerto o lugar de consumação de alguns deles, competente o juiz de domicílio ou residência do réu.
4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o segundo juízo suscitado - Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras – DF.